Tribunal: TJES
Processo: 5018127-60.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018127-60.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADAO ALVES DO PRADO
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5018127-60.2023.8.08.0012

RECTE.: ADAO ALVES DO PRADO

RECDOS.:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FRAUDE BANCÁRIA. PIX SOB COAÇÃO DE ARMA DE FOGO. SÚMULA 479 DO STJ. RISCO DA ATIVIDADE. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id.
13694788
. Contrarrazões no Id.
13694792
.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 13694788), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), pois os elementos dos autos evidenciam a necessidade de concessão.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.
13694779
), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar as rés, de forma solidária, ao pagamento ao autor da indenização securitária, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária desde a negativa do banco (28/09/2023), e juros desde a citação.
”

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais sob argumento de que o autor é motorista de aplicativo e foi vítima de roubo, tendo os infratores o obrigado, com emprego de arma de fogo, a realizar um pix no valor de R$ 16.380,00, de todo o valor que possuía na conta. Registrou boletim de ocorrência e comunicou ao banco, mas sem êxito. Aduz ainda que possui seguro de transações, mas a cobertura foi negada, pois o banco afirmou que não há cobertura para tal evento. Requereu devolução de R$ 16.380,00, a liberação do seguro e dano moral no valor de R$ 20.000,00.

Em suma, a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando as rés a pagar a indenização securitária, no valor de R$ 5.000,00.

A parte Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que o banco não adotou as medidas de bloqueio previstas para transações pix bem como os fatos narrados na inicial configuram dano moral.

Sumariamente, saliento que está preclusa a discussão sobre a liberação do seguro, pois a parte ré não interpôs recurso, razão pela qual serão analisados apenas os pedidos de devolução do pix e dano moral.

Destaco, de pronto, que a relação jurídica controvertida é de natureza consumerista, nos moldes dos arts. 2º e 3º do CDC, militando, por conseguinte, em favor da parte demandante os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º do CDC, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada à parte suplicada ser analisada à luz da teoria objetiva.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve falha na prestação dos serviços da requerida/recorrida quanto às operações bancárias na conta da parte consumidora, e em caso positivo, se tal situação enseja em restituição, bem como indenização por danos morais.

Analisando detidamente o conjunto probatório, vejo que o autor foi vítima de roubo, tendo comunicado tal fatos à autoridade policial, conforme boletim unificado carreado ao Id. 13693616 e seguintes, bem como comunicou ao banco para cobrir o prejuízo, já que também possui seguro (Id. 13693615).

Feitos tais registros, cumpre destacar que, nos termos da Súmula 479 do Col. Superior Tribunal de Justiça, "
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

Nesse contexto, em atenção ao disposto no art. 14, §3º, II, do CDC, a responsabilidade do fornecedor pelo fato do serviço somente é afastada quando a culpa do consumidor ou de terceiro for exclusiva, o que não se vislumbra
in casu
.

A parte consumidora/autora se encontra em situação de vulnerabilidade no mercado de consumo, por ser, em face de várias razões, a parte fraca da relação, do que resulta a existência de um direito destinado a estabelecer o equilíbrio nas relações consumeristas, constituindo, o reconhecimento dessa vulnerabilidade, princípio fundamental previsto no artigo 4º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

Entendo que a instituição financeira requerida não se desincumbiu de comprovar a adoção de medidas de segurança a fim de evitar as fraudes, bem como, não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de uma das causas excludentes de sua responsabilidade objetiva, elencadas no art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, tem-se que era de incumbência da instituição financeira a checagem, em tempo real, da regularidade dessas transações, o sistema de detecção de fraude deveria ser acionado automaticamente, impedindo que as operações se ultimassem, ainda mais tendo em vista do valor elevado de R$ 16.380,00, superior à média cotidiana. Nesse aspecto, reside a culpa do banco demandado, na modalidade da negligência, não havendo que se falar em culpa da vítima.

A propósito, transcreve-se julgado recente do Colendo STJ, no qual foi destacado que a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações que parecem ilegais é capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor. 3.
O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.
4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. 5.
Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.
6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado. (STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023) (grifos nossos)

Ainda, mesmo que a relação proceda de fraude perpetrada por terceiro, este não exclui, em casos como o discutido nos autos, a responsabilidade dos prestadores de serviços, que podem discutir, em ação regressiva, a responsabilidade do falsário. Isso porque o fato de terceiro apenas pode exonerar a responsabilidade quando realmente constitui causa estranha ao devedor, isto é, quando elimina totalmente a relação de causalidade entre o dano e o desempenho do fornecedor.

Não distante,
ainda que a parte recorrente tenha sido vítima de fraude, não se vislumbra outra medida se não o acolhimento da tese autoral de falha no sistema de segurança do banco réu, reconhecendo-se a responsabilidade deste pela efetivação das transferências bancárias por terceiro falsário, nesse giro, em que pese o respeitável posicionamento do juízo de origem.

Contudo, destaco que a seguradora Zurich não pode ser condenada a reparar o dano material sofrido pelo consumidor, cuja responsabilidade, naquele momento, era exclusiva do Banco Santander de detectar a transação fraudulenta. Assim,
voto pela reforma da r. sentença para
reconhecer ato ilícito praticado pelo réu Banco Santander, bem como a condenação ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 16.380,00 referente à transação fraudulenta.

Outrossim, quanto ao dano moral, entende-se por configurado, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviço, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento, configurando ofensa a honra de forma inequívoca, pois a falha na prestação do serviço do banco réu Santander importou que a parte recorrente fosse vítima de fraude de terceiro.
Ademais, o autor
contratou um seguro específico da seguradora ré Zurich e na hora em que dele necessitou, teve a cobertura negada. Nesse passo, a responsabilidade dos fornecedores é, em regra, de caráter objetivo, independente de comprovação de culpa, permitindo que seja visualizada a cadeia de fornecimento e, na hipótese de restar demonstrada a existência de mais de um autor da ofensa ao direito do consumidor, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo,
de modo que se vota pela reforma da r. Sentença para reconhecer ato ilícito indenizável praticado
pela parte ré
/recorrid
a
.

Colaciono julgado com caso idêntico:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUTOR CLIENTE DO BANCO RÉU QUE CONTRATOU SEGURO CONTRA ROUBO E SAQUE SOB COERÇÃO. EM 1º DE JUNHO DE 2024 FOI O REQUERENTE VÍTIMA DE ASSALTO OPORTUNIDADE EM QUE, SOB COAÇÃO EXERCIDA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, FOI OBRIGADO A ENTREGAR OS SEUS PERTENCES, DENTRE OS QUAIS O CARTÃO E A SENHA. REALIZAÇÃO DE DUAS TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS PELOS MELIANTES, IMPORTANDO NO VALOR TOTAL DE R$9.081,52 (NOVE MIL, OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS). ACIONADA A SEGURADORA CORRÉ, TEVE SEU PEDIDO NEGADO, SOB ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA SEGURADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE DECLAROU A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E CONDENOU AS RÉS A, SOLIDARIAMENTE, RESTITUIR OS VALORES PAGOS E INDENIZAR OS DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$7.000,00 (SETE MIL REAIS). Insurgência das requeridas. Dano moral configurado. Indenização arbitrada em valor excessivo. Redução da importância devida a título de indenização pelo dano imaterial em respeito aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. Recurso que merece parcial provimento. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10088293920248260348 Mauá, Relator.: Jefferson Barbin Torelli - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 05/03/2025, 1ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 05/03/2025)

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
necessária se faz a fixação do montante de R$ 10.000,00 (dez

mil reais)

o valor da reparação civil a título de dano moral, a ser pago pela parte Recorrida, solidariamente,
acrescido de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta Sessão de Julgamento, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e lhe
CONFIRO PROVIMENTO
, reformando em parte a r. sentença objurgada, para reconhecer falha na prestação de serviços do réu/recorrido
e condenar o réu BANCO SANTANDER
ao pagamento de indenização por danos materiais
ao
autor
ADAO ALVES DO PRADO
fixados em
R$ 16.380,00
, corrigidos monetariamente pelo índice da Corregedoria local desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e acrescidos de juros moratórios legais de 1% a partir da data da citação (art. 405 do Código Civil). A partir de 30/08/2024, data da entrada em vigor da Lei nº 14.905
/
2024, a correção monetária se dará pela variação do IPCA, acrescentando-se como juros de mora o resultado obtido pela subtração do IPCA da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), sendo que caso a variação do IPCA seja superior à SELIC, não haverá aplicação de taxa de juros negativa.
Não distante,
reconheço ato ilícito indenizável capaz de lesar a personalidade jurídica da parte autora, condenando-se a parte ré
BANCO SANTANDER e ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A., solidariamente,
a indenizarem o autor ADAO ALVES DO PRADO na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), A TÍTULO DE DANO MORAL, acrescido de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta Sessão de Julgamento, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024. Ficam mantidos os demais termos da r. sentença.

Diante do provimento do recurso, sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)